Tribunal: CARF
Processo: 19647.007705/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.007705/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.049 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
POLICLÍNICA SANTA CLARA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/10/2005
CONTRIBUIÇÃO. INCRA. LEGITIMIDADE.
É legítima a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA FISCAL OU FATURA DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. RE No 595.838/SP.
Ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP, com repercussão geral
reconhecida, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade e
rejeitou a modulação de efeitos desta decisão do inc. IV do art. 22 da Lei no
8.212/91, dispositivo que previa a contribuição previdenciária de 15% sobre as
notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária que estabelece a alíquota da multa de ofício sob fundamento de
violação ao princípio do não confisco.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É cabível a cobrança da Taxa Selic de sobre os débitos para com a União
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o Levantamento “1C
Cooper de trab”.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.007705/2007-65
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.007705/2007-65

(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade tributária lavrou notificação fiscal de lançamento de débito em face
ao contribuinte acima identificado de contribuição social previdenciária, no valor principal de R$
4.140.529,08, referente a fatos geradores havidos no período de apuração de 1/2003 a 10/2005,
com ciência postal em 3/8/2007 (fls. 124).
Relatório do Lançamento de Débito Confessado (fls. 63 e 64)
A fiscalização baseou-se nas informações prestadas em GFIPs, com o objetivo de
regularizar as divergências apontadas no confronto GFIP x GPS. Houve também lançamento das
diferenças de acréscimos legais relativo às competências 7, 8 e 13/2003 e 11/2005.
Impugnação (fls. 128 a 150)
O contribuinte apresentou impugnação em 3/9/2007.
Defendeu a ilegalidade da cobrança em favor do INCRA.
Defendeu a ilegalidade da contribuição relativa a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas.
Criticou o efeito confiscatório da multa de ofício.
Criticou a aplicação da taxa Selic por se tratar de ilegalidade.
Ao fim, requereu: a anulação da NFLD ou, eventualmente, a exclusão dos valores
cobrados a título de contribuição em favor do INCRA e relativos a prestação de serviços por
cooperados por intermédio de cooperativas, com a redução da alíquota da multa de ofício para
percentual de 20% e o reconhecimento da ilegalidade da taxa Selic como índice de atualização
do débito.
Acórdão de Impugnação (fls. 232 a 238)
Com base no art. 94 da Lei no 8.212/91, a autoridade lançadora está autorizada a
fiscalizar e arrecadar a contribuição previdenciária devida por Lei a terceiros, tendo procedido de
modo correto aos valores devidos ao INCRA.
Manteve a contribuição devida quando da contratação de cooperativas de trabalho,
nos termos do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, além da multa de ofício ao percentual aplicado e os
juros de mora calculados pela taxa Selic.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.007705/2007-65

Ciência postal em 6/5/2008, fls. 240.
Recurso Voluntário (fls. 243 a 269)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 26/5/2008, tendo se limitado a
reiterar os termos deduzidos na peça impugnatória.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Em vista do permissivo do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, por não
terem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância
PARCIAL com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante a transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
DA LEGALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA
A Lei 2.613/65 criou o Serviço Social Rural (SSR), instituindo a
cobrança da contribuição incidente sobre a folha de salários das
empresas, destinada à formação profissional no âmbito rural. Com a
extinção do SSR, foram criadas duas novas entidades, quais sejam, o
IBRA (Instituto Brasileiro de Reforma Agrária) e o INDA (Instituto
Nacional de Desenvolvimento Agrário). Assim, nos termos do artigo 35,
§ 2o, da Lei no 4.863/65, o adicional que era destinado ao SSR passou
para o INDA. Com o advento do Decreto-Lei no 1.110/70, foi criado o
INCRA e extintos o IBRA e o INDA, sendo o referido adicional
destinado ao INCRA pelo Decreto-Lei no 1.146/70.
Em 1971, criou-se o PRORURAL (Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural) pela LC no 11/1971, ficando sua gestão a cargo do
FUNRURAL, mediante financiamento advindo, dentre outras, da
contribuição de que trata o Decreto-lei no 1.146/70, sendo a alíquota da
mesma elevada para 2,6%, cabendo 2,4% ao FUNRURAL, pelo que
0,2% continuou a ser destinado ao INCRA.

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.007705/2007-65

Tendo em vista que o PRORURAL foi criado com o objetivo específico
de proporcionar aos rurícolas os benefícios que lhes eram pertinentes, a
partir de sua criação, o INCRA passou a ser responsável somente pelas
ações ligadas à realização da Reforma Agrária, tendo como objetivo
promover a justa distribuição ou redistribuição de terras, sendo
induvidoso que a contribuição que lhe era destinada ficou totalmente
desvinculada da previdência rural ou da assistência social no âmbito
rural.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve unificação das
previdências urbana e rural, sendo estabelecida a equivalência e
uniformidade entre os benefícios concedidos às populações urbana e
rural. Desse modo, o PRORURAL foi extinto pela Lei no 7.787/89 e, por
conseqüência, a contribuição ao FUNRURAL também se extinguiu,
subsistindo, entretanto, a contribuição destinada ao INCRA, visto que
estava totalmente desvinculada do PRORURAL.
Do exposto, chega-se à conclusão de que inexiste correlação entre a
contribuição destinada ao INCRA e a devida ao FUNRURAL até a
edição da Lei no 7.787/89, motivo pelo qual, embora esta esteja extinta,
aquela continua a subsistir. Com efeito, o fundamento da contribuição ao
INCRA é o parágrafo 4.°, do artigo 6.°, da Lei 2.613/55, o qual
estabelece obrigação para todos os empregadores de contribuir com o
adicional fixado sobre a totalidade da folha de salários,
independentemente da atividade que exerçam. Por ser uma contribuição
de caráter geral, estão a ela submetidos todos os empregadores, e não
somente aqueles que exercem atividade rural ou agroindustrial.
Em relação à alegada inconstitucionalidade da cobrança, cabe salientar
que o art. 240 da Constituição Federal ressalvou que, além das
contribuições previstas no art. 195, do mesmo diploma legal, é possível a
cobrança de contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha
de salários, que seriam destinadas a entidades privadas de serviço social e
de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Assim, a
legislação referente às contribuições devidas a terceiros foi recepcionada
pela Constituição Federal de 1988, conforme art. 240 e, por se tratar de
contribuições gerais, não se enquadram nas disposições constitucionais
dos artigos 195, § 40 e 154, inciso I.
Conclui-se, portanto, pela recepção da exação em comento pela
Constituição Federal de 1988 devendo, nos moldes de sua instituição, ser
paga por todos os empregadores, independentemente da atividade
exercida. Assim, com fundamento no art. 94 da Lei 8.212/91, que
autoriza a arrecadar e fiscalizar a contribuição devida por lei a Terceiros,
desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a
ele vinculado, verifica-se que o fisco procedeu corretamente ao
levantamento dos valores devidos ao INCRA.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.007705/2007-65

A decisão recorrida demonstrou que a contribuição ao Incra está alicerçada em
legislação vigente ao tempo dos fatos, de observância obrigatória sob pela de responsabilidade
funcional, nos termos do p. u. do art. 142 da Lei no 5.172/66. Além do mais, o enunciado da
Súmula no 516 do Superior Tribunal de Justiça mostra a mudança de entendimento da Corte
Superior em relação à matéria:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
Assim, o STJ consolidou o entendimento de que a contribuição destinada ao Incra
se manteve mesmo com a entrada em vigor das Leis no 7.787/89 e 8.212/91, não havendo
retoques a serem feitos nesse ponto.
DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA QUANDO DA CONTRATAÇÃO
DE COOPERATIVAS DE TRABALHO
O art. 22, inciso IV da Lei 8.212/91, na redação que lhe foi dada pela Lei 9.876/98,
estabeleceu a contribuição a cargo da empresa contratante de serviços prestados por
cooperativas de trabalho, dispondo:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de: (Vide Lei n°9.317, de 1996)
(OMISSIS)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei n° 9.876, de
26.11.99)
Insurge-se o defendente alegando a inconstitucionalidade dos dispositivos acima
transcritos. Sustenta a impossibilidade de incidência da contribuição social sobre
serviços prestados por pessoas jurídicas e a imprescindibilidade de lei complementar
para instituir novas bases de cálculo.
Ocorre que os serviços são prestados por cooperados, pessoas físicas, intermediadas
pela cooperativa de trabalho. Em relação à base de cálculo, o percentual do valor bruto
da nota fiscal, corresponde ao mínimo que se destina a remuneração dos cooperados.
De qualquer sorte, cumpre esclarecer que é vedada, na esfera administrativa, a
apreciação a respeito da inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo,
tendo em vista o caráter vinculado da atividade administrativa, sendo reservado tal
competência ao poder judiciário, por força da Constituição Federal.
Nesse ponto, divirjo do acórdão recorrido.
A matéria diz respeito à incidência de contribuição previdenciária sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de
cooperativas de trabalho, nos termos do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela
Lei no 9.876/99.
Referido dispositivo foi julgado inconstitucional pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838/SP. Confira-se:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.007705/2007-65

Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
O STF, por intermédio do Plenário Virtual, também reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada, em 15/5/2009.
Em 25/02/2015, foi publicada a decisão definitiva do STF, proferida na sessão de
18/12/2014, no sentido de declarar inconstitucional a exação em questão, sem modulação de
seus efeitos, nos seguintes termos:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.007705/2007-65

5. Embargos de declaração rejeitados.
No âmbito do legislativo, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, para
“suspender” a execução do dispositivo inconstitucional.
Em conformidade com o art. 62, § 2o do Regimento Interno do CARF (Ricarf),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do
STJ, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei 5.869/1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105/2015 devem ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante desse contexto, deve ser excluída, do lançamento, a rubrica “1C Cooper de
trab” apurada no DAD – Discriminativo Analítico de Débito (fls. 5 a 17) diante da
inconstitucionalidade do dispositivo legal que lhe dava fundamento.
DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS: JUROS E MULTA DE MORA
Em relação aos juros moratórios, há que se citar primeiramente o Código Tributário
Nacional (CTN), que em seu art. 161 determina:
Art. 161. O crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido
de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% (um por cento) ao mês. (grifei)
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros moratórios encontra guarida no art.
34, da Lei n.° 8.212/91, plenamente em vigor, por conseguinte, vinculando a
Administração à sua aplicação, que, ao tratar de contribuições previdenciárias não pagas
nos prazos previstos na legislação, assim dispõe sobre os acréscimos moratórios:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto
ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a que se refere o art.
13 da Lei n-o 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado,
e multa de mora, todos de caráter irrelevável. (Nova redação dada pela Lei
n°9.528, de 10. 12.97)
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de
vencimentos ou pagamentos das contribuições corresponderá a um por cento.
(Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.007705/2007-65

Da análise dos dispositivos citados, infere-se que a utilização dos percentuais
equivalentes à taxa referencial SELIC para fixação dos juros moratórios está em
conformidade com a legislação vigente, pois existe a autorização legal específica
preconizada pelo CTN, art. 161, § 1°.
Tem-se, portanto, que é aplicada a taxa SELIC no cálculo dos juros em obediência à
expressa determinação legal. Em decorrência desse comando, fica estabelecida a
destinação da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora nos débitos previdenciários,
não tendo relevância a destinação dada para a referida taxa por outros diplomas legais.
Cumpre ressaltar que não existe até a presente data decisão proferida no âmbito do
Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos que
regem os acréscimos legais exigíveis dos créditos previdenciários.
Por seu turno, o STJ já tem se pronunciado pela legalidade de sua cobrança, a exemplo
da decisão da la Turma do STJ, na relatoria do ilustre Ministro Humberto Gomes de
Barros, nos seguintes termos:
“Segundo a jurisprudência do STJ, o art. 161 do CTN, ao estipular que os
créditos na° pagos no vencimento serão acrescidos de juros de mora calculados
à taxa de 1%, ressalva expressamente, se a lei não dispuser de modo diverso, de
modo que, estando a SELIC prevista em lei, inexiste ilegalidade na sua
aplicação”. (RESP 506845/ PR; Recurso Especial 20003/0032367-0, publicado
no DJ, de 09/12/2003, pg. 224).
Mencionada interpretação é a que melhor se coaduna com o fato de que, nas repetições
do indébito, é a Receita Federal do Brasil obrigada a utilizar a mesma taxa SELIC no
cálculo dos respectivos juros, por expressa disposição do § 6°, do art. 89, da Lei no
8.212/91, sendo justo que, na ocasião da cobrança de seus créditos, dela também possa
lançar mão.
Consta no FLD — Fundamentos Legais do Débito (fl. 53/54) a indicação expressa da
aplicação da taxa SELIC como fator de atualização das contribuições previdenciárias
não quitadas no prazo oportuno, possibilitando ao defendente exercer em sua plenitude
o direito de defesa.
Com relação aos percentuais da multa de mora aplicados na presente NFLD, são
exatamente aqueles estabelecidos no art. 35 do mesmo diploma legal (Lei n°. 8.212/91),
aumentando em razão da declaração ou não dos fatos geradores em GFIP e em razão da
mora no pagamento do tributo devido. Os percentuais e valores estão indicados nas
instruções ao contribuinte e no relatório Discriminativo Sintético de Débito (fls. 2/3 e
fls. 17/20), respectivamente.
Considerando que este foro não tem
competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade da norma em discussão, atribuição exclusiva do Poder Judiciário,
resta prejudicada a reclamação de afronta ao princípio do não-confisco.
Cumpre ressaltar que não existe até a presente data decisão proferida no âmbito do
Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos que
regem os acréscimos legais exigíveis dos créditos previdenciários.
Não compete à autoridade administrativa declarar, reconhecer ou apreciar a argüição de
inconstitucionalidade, pois essa competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder
Judiciário pela Constituição Federal de 1988, art. 102 I, a, e III, b. Assim as alegações
de inconstitucionalidade por transcender os critérios da razoabilidade e moralidade não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal.
Convém também recordar os enunciados de Súmulas do CARF no 2 e 4:
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.007705/2007-65

Súmula no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desse modo, não há irregularidade na aplicação da multa de ofício no patamar
estabelecido na legislação de regência, nem na utilização da taxa Selic como fator de correção
dos juros de mora, devendo o recurso não ser provido nesse particular.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento
o levantamento “1C Cooper de trab”.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital